Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001490-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ARTHUR MELO DE FREITAS - CPF: 046.771.071-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO - PEDIDO DA UNIÃO DE RESERVA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DEFERIMENTO DA AJUDICAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO QUE NÃO AGUARDOU RESPOSTA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

É prudente a suspensão da decisão que deferiu a adjudicação de imóvel em favor do exequente se foi proferida sem aguardar a resposta da PGFN, que já havia formulado pedido para que fosse resguardado o seu direito ante a existência de débitos tributários e não tributários em nome do executado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes apontam omissão quanto ao argumento de que as matérias suscitadas poderiam ser classificadas como de ordem pública o que autoriza a arguição em qualquer grau de jurisdição.

Aduzem que a Execução tramitou no interesse da parte credora, pois da leitura dos autos não se sabe qual título passou a ser executado e quais foram excluídos em virtude da cessão de crédito à União, tampouco os termos de acordo. Acrescentam que essa incerteza, aliada à aplicação do CDC ao caso, permite ao juízo determinar que os embargados apresentem os documentos que justificariam o montante da Execução.

Ressaltam que o valor ínfimo da cessão de crédito realizada com a embargada Re Agro Ativos Ltda tem o condão de sublimar as dúvidas existentes no feito. Pleiteiam para que o credor aponte qual é o título exequendo e a base de cálculo da dívida.

Assinalam que a União postulou a reserva do produto da arrematação para quitação de débitos tributários, o que impede a adjudicação combatida, não podendo servir de fundamento o fato de se cuidar de direito de terceiro. Dizem que apesar de determinado anteriormente que a União fosse intimada, o novo magistrado condutor do feito mandou que se procedesse à expedição da carta de adjudicação e só depois à intimação.

Sobre o laudo de avaliação dos imóveis, alegam que não foi observada a discrepância entre o valor encontrado naquele anexado na lide e no elaborado pelos profissionais por eles contratados. Acrescentam que o confeccionado pelo perito não levou em consideração a realidade do mercado da região.

Os embargados manifestaram-se nos ids no 43149499 e 46607982.

Em 04/06/2020 os embargantes postularam a concessão de tutela de urgência cautelar a fim de conferir efeito suspensivo-ativo ao Recurso até o julgamento dos Declaratórios opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000, o que foi deferido em 05/06/2020.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001490-62.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RE AGRO ATIVOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes aduzem que o aresto foi omisso ao não considerar que as matérias suscitadas no primeiro grau na petição de chamamento do processo à ordem por serem de ordem pública podem ser suscitadas a qualquer momento, portanto não haveria preclusão. Alegam que a Execução tramitou no interesse do credor, pois não da leitura dos autos não se sabe qual título passou a ser executado e quais foram excluídos em virtude da cessão de crédito à União, tampouco os termos do acordo. Acrescentam que essa incerteza, aliada à aplicação do CDC ao caso, permita ao juízo determinar que os embargados apresentarem os necessários documentos que justificariam o montante objeto da Execução.

No aresto constou toda a tramitação do processo desde a citação dos embargantes em 20/04/1995.

Além disso, que em 30/04/1997 as partes celebraram acordo, o qual foi descumprido e com isso o Banco do Brasil postulou o prosseguimento do feito com atualização do débito até junho de 2000.

Em 2002 o Banco informou a cessão de parte do crédito à União e desistiu da quantia de R$ 1.573.017,41. Em 2006, após os autos irem à contadoria, foram homologados os cálculos. Os agravantes recorreram dessa decisão (Agravo de Instrumento no 54543/2006) e em 21/07/2006 opuseram Exceção de Pré-Executividade em que mais uma vez discutiram os cálculos e pugnaram pela extinção da Ação (32506991 - Pág. 10).

Em 10/08/2006 o juízo revogou o
decisum
anterior e mandou intimar as partes sobre os laudos de avaliação e atualização do débito (id no 32506993 - Pág. 21), o que fizeram os agravantes no id no 32506993 - Pág. 36.

Em 24/04/2007 a Exceção foi rejeitada e os cálculos e avaliação homologados (id no 32506995 - Pág. 13). Os agravantes não recorreram.

Como visto, as situações apontadas pelos embargantes na petição de chamamento do feito à ordem foram discutidas e decididas há muito tempo. Inclusive, do
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em 2007, não foi interposto Recurso.

Assim, não havia como deferir a pretensão da inversão do ônus da prova para que o Banco exiba os extratos, de discussão de cláusulas de acordo judicial e extrajudicial celebrado
em 1997,
de revalidação dos termos do acordo de fls. 216/222 e de renúncia à cláusula 14 para que a Execução prossiga pelo valor ali constante.

Cabe ainda salientar que nem sequer cuida-se de erro material de cálculo, cuja correção exige simples recálculo. O propósito dos embargantes é de rediscutir o título e cláusulas do acordo para que seja feita nova apuração, com exibição de extratos, ou seja, verdadeira perícia. Essa questão deveria ter sido impugnada no momento oportuno; como isso não ocorreu, operou-se a preclusão.

Também consignam que, com relação ao laudo de avaliação das Fazendas JJ e Santa Maria, o aresto não levou em conta a discrepância entre o valor indicado pelo perito judicial e pelo contratado por eles.

No entanto, a Câmara analisou a perícia com profundidade e não encontrou nenhum ponto que a desabonasse. E destacou que foi realizada em consonância com a norma técnica ABNT 14.653-3, destinada a imóveis rurais, e com as recomendações do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia,

além de usar

o método comparativo de dados de mercado (Id n. 232507969 - Pág. 4), considerando 20 amostras de valores obtidos na região.

Já o documento que os embargantes juntaram à lide não foi produzido com as especificações e minúcias contidas no laudo pericial. Além do mais, a metodologia utilizada (NBR 8799/85 da ABNT – id no32507974 - Pág. 16) foi cancelada em 31/05/2004 e substituída pela norma técnica ABNT 14.653-3, a qual corretamente serviu de parâmetro para a perícia judicial -
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=53773
e
http://bittarpericias.com.br/wp-content/uploads/2017/02/Avaliacao-Bens-Imoveis-Rurais-Procedimentos-Gerias-NBR-14653-3.pdf
).

Logo, não existe a omissão arguida. Os fatos narrados foram bem analisados, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do aresto

deve-se recorrer à instância superior.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP e EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ).

Os embargantes sustentam que a União pugnou pela reserva do produto da arrematação para quitação de débitos tributários, o que seria impeditivo da adjudicação combatida.

No voto proferido, constou que as razões expostas por eles não eram suficientes para impedir a adjudicação da Fazenda Santa Maria,
ressalvada a discussão sobre eventual direito de preferência do crédito pela União, por não ter sido tratada na decisão agravada
.

No entanto, o acordão foi omisso ao não atentar para o fato de que em 2012 a Procuradoria da Fazenda Nacional requereu a reserva do produto da arrematação para quitar débitos tributários e não tributários dos ora embargantes (id no32506997 - Pág. 31).

Em 24/09/2019 o juízo mandou intimar a União para se manifestar sobre o pedido de adjudicação formulado no processo. Em 22/10/2019 ela registrou que, por se tratar de discussão sobre preferência de crédito tributário a intimação deveria ser dirigida à Procuradoria da Fazenda Nacional no Mato Grosso (id no32507995 - Pág. 4).

Todavia, antes que esta se pronunciasse, o juízo autorizou a expedição da carta de adjudicação em 19/05/2020, decisão suspensa por este Tribunal em 06/06/2020.

Dessa maneira, é prudente indeferir o pedido de adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados,
até que a União seja ouvida e essa questão dirimida judicialmente.

Posto isso,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, e confiro-lhes efeitos infringentes para

dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento e indeferir, por ora, o pedido de adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados, nos termos acima expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020